Tribunal: TJSP
Processo: 9231379-17.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Ordem concedida. Alegação de omissão. Reconhecimento. Necessidade de exame da questão referente ao reembolso das custas e despesas processuais. Pretensão cabível. Artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança que, em causas dessa natureza, veda apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios, nada dispondo sobre custas e despesas processuais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança. Ordem concedida. Alegação de omissão. Reconhecimento. Necessidade de exame da questão referente ao reembolso das custas e despesas processuais. Pretensão cabível. Artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança que, em causas dessa natureza, veda apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios, nada dispondo sobre custas e despesas processuais. Possibilidade, portanto, de se atribuir à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento de tais verbas. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da regra do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, pois a isenção concedida à Fazenda Pública por meio desse dispositivo diz respeito somente à taxa judiciária em relação aos atos que praticar, não elidindo a responsabilidade pelo reembolso das despesas que a parte contrária (vencedora) adiantou, nos termos do artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.